Tribunal: TJBA
Processo: 8004448-42.2025.8.05.0274
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8004448-42.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVA Advogado(s): MARCIA CHRISTINE DE ARAUJO FONSECA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 213, § 1º, CP). ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS (ART. 621, I, CPP). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Revisão criminal que busca rescindir acórdão condenatório transitado em julgado pela prática de estupro qualificado em continuidade delitiva (Art. 213, § 1º, c/c Art. 71, do CP), com pena fixada em 14 anos de reclusão. O requerente alega que a condenação foi manifestamente contrária à evidência dos autos, sustentando que se baseou unicamente na palavra da vítima e que o laudo pericial (ausência de espermatozoides) comprovaria sua inocência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão condenatório é manifestamente contrário à evidência dos autos, ou se a pretensão revisional configura mero inconformismo e tentativa de reexame probatório, vedado nesta via. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A revisão criminal não se qualifica como sucedâneo recursal ou "terceira instância" de julgamento. A hipótese do art. 621, I, do CPP exige contrariedade "manifesta" ou "teratológica", onde a decisão judicial se divorcia completamente das provas, o que não ocorreu no caso. 5. A condenação não se baseou exclusivamente na palavra da vítima. Embora de especial relevância em crimes sexuais, o depoimento da ofendida foi corroborado por outras provas orais coesas, notadamente o depoimento da genitora, que relatou a mudança de comportamento da filha e que o requerente "pediu perdão" e "ofereceu dinheiro" à vítima após os fatos. 6. O laudo pericial não contraria a acusação. Pelo contrário, o exame de conjunção carnal foi positivo para o "desvirginamento" e "sinal de conjunção carnal recente", confirmando a materialidade. 7. A alegada "prova negativa" (ausência de espermatozoides e PSA negativo) é perfeitamente compatível com a acusação, pois foi comprovado nos autos que o requerente é vasectomizado. Assim, o laudo não infirma a condenação. 8. O acórdão atacado fundamentou-se no livre convencimento motivado, pautado em um conjunto probatório harmônico (prova oral e pericial), inexistindo a alegada contrariedade manifesta à evidência dos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Pedido revisional julgado improcedente, mantendo-se integralmente o acórdão condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004448-42.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante ANTONIO MARCOS GONCALVES SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar a revisão criminal improcedente, nos termos do voto do relator.